Tribunal: TCU
Processo: 028.225/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria José Pedroli contra o Acórdão 2.718/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria José Pedroli em face do Acórdão 2718/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 34 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 2718/2025-TCU-Primeira Câmara e 1.343/2023-TCU-1a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria José Pedroli e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal de Contas da União que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome da interessada; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica da beneficiária se altere; e 9.5. informar o teor desta deliberação à embargante e ao Tribunal de Contas da União.